Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-45.2018.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000692-45.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação, Compensação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EDSON JOSE MALIMANN - CPF: 490.143.151-04 (RECORRIDO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000692-45.2018.8.11.0009

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais /MT

Recorrente(S):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(S):

Edson Jose Malimann

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MULTA AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO REALIZADA ANTES DE O RECLAMANTE ADQUIRIR A TERRA. COMPROVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO REALIZADO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 38 DE 21.11.1995 E DO DECRETO FEDERAL No 6514/2008. INAPLICABILIDADE DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, adquiriu a posse da terra em 30/04/2004. No caso, o reclamante informa que o Auto de Infração no 111645 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), lavrado pela SEMA/MT é indevido, posto que lhe foi atribuído a danificação de floresta de preservação permanente referente a construção de obra poluidora. Contudo, aduz que as infrações noticiadas já existiam antes de sua posse.

2. Comprovando o reclamante que a degradação ambiental ocorreu antes de adquirir a terra, não há que se falar em sua responsabilidade para o pagamento de multa administrativa aplicada pela SEMA.

3. Auto de infração realizado com base na Lei Complementar no 38 de 21.11.95 e do Decreto Federal no 6514/2008.

4. Não cabe aplicação de multa, por suposta degradação ambiental realizada antes dos atos normativos, visto que estes passaram a vigorar após 20 (vinte) anos da suposta ocorrência da infração ambiental.

5. Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido a ensejar a aplicação da multa, pois devidamente comprovado pelo instrumento anexo na inicial que a degradação ocorreu antes da sua posse, e que o auto de infração foi lavrado com base nas leis que entraram em vigor depois da ocorrência da suposta degradação ambiental, não podendo, no caso, incorrer em multa.

6. inclusive é a jurisprudência ao caso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - MULTA AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO REALIZADA ANTES DE O RECLAMANTE ADQUIRIR A TERRA - COMPROVAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO REALIZADO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 38 DE 21.11.1995 E DO DECRETO FEDERAL No 6514/2008 - INAPLICABILIDADE DE MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Comprovando o reclamante que a degradação ambiental ocorreu antes de adquirir a terra, não há que se falar em sua responsabilidade para o pagamento de multa administrativa aplicada pela SEMA.

2- Auto de infração realizado com base na Lei Complementar no 38 de 21.11.95 e do Decreto Federal no 6514/2008.

3-Não cabe aplicação de multa, por suposta degradação ambiental realizada antes dos atos normativos, visto que estes passaram a vigorar após 20 (vinte) anos da suposta ocorrência da infração ambiental.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000687-23.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

7. Trecho que utilizo como fundamento da sentença “
Conforme consta dos autos, o Requerente tomou posse nas terras, em 30/04/2004 (id. 12876535), onde consta do instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de matos, firmado em 23/03/1988 (id. 12876527), já havia a danificação em referidas terras, objeto do auto de infração no 111645. Outrossim, a construção relatada nos autos de infração é anterior a Lei Complementar no 38 de 21.11.1995 e do Decreto Federal no 6514/2008, não havendo como ser multado por obra anteriormente realizada aos atos normativos, visto que passou a vigorar após a suposta ocorrência da infração. Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo requerente a ensejar a aplicação da multa, pois devidamente comprovado pelo instrumento anexo na inicial que a degradação ocorreu antes da sua posse, e que o auto de infração foi lavrado com base nas leis que entraram em vigor depois da ocorrência da suposta degradação ambiental, não podendo, no caso, incorrer em multa. Assim, a declaração da inexigibilidade da cédula da dívida ativa no 2017485262, é medida de rigor.”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial para DECLARAR a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017485262, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023